Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA contra pronunciamento do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que em sede de Ação sob o Procedimento Comum, movida pelos ora Agravados em seu desfavor e de outros, determinou a intimação das partes para especificação de provas e manifestação dos corréus acerca do documento que instrui a réplica, nos termos do artigo 437,§ 1.o do CPC (ID 80057668 - autos originários). Em síntese, afirma que o Juízo a quo incorreu em error in procedendo, haja vista que não poderia dar inicio à fase probatória sem antes sanear o processo, apreciando as questões preliminares suscitadas, em especial, a incompetência do Juízo. Aduz que o artigo 357 do CPC restou malferido e que embora opostos Embargos de Declaração apontando a omissão, não foram conhecidos, conforme Decisão de ID 82292032. Requer, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a Decisão agravada a fim de que sejam apreciadas as preliminares suscitadas. Preparo regular. É a suma dos fatos. A propósito, transcrevo o pronunciamento judicial atacado: “Às partes, para que indiquem as provas que pretendem ver produzidas, justificando sua pertinência. Sem prejuízo, manifestem-se os corréus acerca do documento que instrui a réplica, nos termos do artigo 437, § 1.o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 80057668) Como se vê, trata-se de intimação das partes para especificação de provas e manifestação acerca de documento que instruiu a réplica, ou seja, mero ato de expediente, sem conteúdo decisório, o que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento, que está reservado a atacar apenas decisões interlocutórias, e desde que inseridas no rol taxativo do artigo 1.015, incisos e parágrafo único do CPC. Não se olvida, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, há que se considerar que as questões apresentadas pelo Agravante não sofrem preclusão e poderão ser suscitadas como preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões, de modo que não se vislumbra a urgência capaz de dar azo à mitigação da regra legal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se. I. Brasília, 04 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator